Tribunal: TJMT
Processo: 1020799-27.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1020799-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA GABRIELA SANTANA CORREA - CPF: 054.435.081-21 (RECORRENTE), KARINE LOPES LELIS DE MEDEIROS - CPF: 044.901.291-30 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (RECORRIDO), ALICE FRANCO SABADINI - CPF: 100.492.626-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1020799-27.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1020799-27.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Ana Gabriela Santana Correa.

Recorrido:

Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL – CONTRATO DE ADESÃO - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÁRIA DE ARBITRAGEM - ASSINATURA EXPRESSA
- EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A existência de cláusula que prevê a convenção de arbitragem no contrato celebrado, de livre e espontânea vontade pelas partes, suscitada pelo requerido em sua contestação, impõe a extinção do feito, sem julgamento do mérito. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1020799-27.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1020799-27.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Ana Gabriela Santana Correa.

Recorrido:

Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Ana Gabriela Santana Correa.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização Por Danos Materiais e Morais.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id
.
247458684)
:

acolheu a preliminar de incompetência jurisdicional para processar e julgar a presente demanda ante a existência de cláusula arbitral livremente pactuado pelas partes, e,

julgou extinto o feito sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id.

247458686
)
:
requer a reforma da sentença para que serem julgados procedentes os pedidos de danos morais.

Contrarrazões
(Id.

247458690):

defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso interposto pelo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1020799-27.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1020799-27.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Ana Gabriela Santana Correa.

Recorrido:

Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais.

VOTO

Eminentes Pares
;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto ante sentença que
acolheu a preliminar de incompetência jurisdicional para processar e julgar a presente demanda em razão da existência de cláusula arbitral livremente pactuada pelas partes, e,

julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente possui contrato de seguro veicular junto à empresa recorrida, conforme termo de adesão juntado em Id. 247457245. Aduz que em 18/01/2024, dirigia seu veículo pela rodovia BR 364, quando colidiu com outro condutor, assim entrou em contato com sua seguradora e acionou a cobertura do sinistro, todavia afirma que já se passaram mais de 60 (sessenta) dias e o conserto do veículo não foi efetuado. Diante buscou na via judicial reparação pelos danos sofridos.

A empresa requerida por sua vez apresentou contestação suscitando a preliminar de incompetência jurisdicional, tendo em vista que no
contrato
celebrado possui cláusula de convenção arbitragem, para solução de eventuais litígios decorrentes da relação contratual.

Após o trâmite regular do feito, sobreveio a sentença de extinção, com a seguinte fundamentação (Id. 247458684):

“(...)

Na hipótese, verifica-se do Termo de Associação assinado pela autora, que houve aceitação expressa da eleição do foro de arbitragem (ID 164065379), não se limitando a qualquer controvérsia relativa à sua existência, validade, interpretação, execução, rescisão ou violação, será solucionada, exclusiva e definitivamente, por arbitragem".

Além disso, é o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO, DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – CONTRATO DE PROTEÇÃO VEÍCULAR COM CLÁUSULA DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECONHECIMENTO DO FORO ARBITRAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora o autor alegue desconhecimento acerca da eleição de foro arbitral, o contrato de proteção veicular foi devidamente rubricado por ele, onde consta informação clara a respeito da referida cláusula. Assim, havendo convenção quanto ao uso da arbitragem, de rigor a manutenção da extinção do feito, sem julgamento de mérito, com arrimo do art. 485, VII do CPC. (N.U 1013993-75.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023)

Não é demais ressaltar ainda que havendo disposição expressa de convenção arbitral no Termo Associativo, eventuais alegações de ineficácia ou invalidade dessa cláusula devem ser decididas pelo próprio árbitro, nos termos do art. 8º da lei 9.307/1996:

"Art. 8º A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver inserta, de tal sorte que a nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória.

Parágrafo único. Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.".

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – JUÍZO ARBITRAL – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ARGUIÇÃO EM CONTESTAÇÃO POR UMA DAS RÉS – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, VII, DO CPC – RENÚNCIA TÁCITA À CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – NÃO VERIFICADA – RECONVENÇÃO – MESMO DESTINO DA LIDE PRINCIPAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS ADEQUADAMENTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Cláusula compromissória é o ato por meio do qual as partes contratantes formalizam seu desejo de submeter à arbitragem eventuais divergências ou litígios passíveis de ocorrer ao longo da execução da avença. Efetuado o ajuste, que só pode ocorrer em hipóteses envolvendo direitos disponíveis, ficam os contratantes vinculados à solução extrajudicial da pendência. 2. A eleição da cláusula compromissória é causa de extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VII, do CPC, quando arguida em contestação. 3. Tratando a reconvenção sobre os mesmos instrumentos contratuais que instituíram a convenção de arbitragem, não há outro caminho a seguir que não a extinção da reconvenção, nos mesmos moldes da lide principal, com fulcro no art. 485, VII, do CPC. 4. Ainda que o § 1º do art. 85 do CPC disponha que “são devidos honorários advocatícios na reconvenção”, quem deu causa à instauração da reconvenção foi a própria autora/reconvinda/apelante, que ajuizou ação perante órgão jurisdicional, mesmo ciente da existência de cláusula compromissória por ela livremente pactuada e, por isso, deve responder pelos encargos decorrentes da propositura da demanda, não havendo falar, portanto, em readequação dos honorários de sucumbência. 5. O parágrafo 2º do artigo 85 do CPC estabelece que são devidos honorários no percentual entre 10% e 20% da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o quantum debeatur, sobre o valor atualizado da causa; observados os critérios legais, não há falar em readequação dos honorários de sucumbência fixados. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001214-61.2016.8.11.0003, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2020)

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos,
julgo extinto
o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VII, do Código de Processo Civil.

(...)”.

Da análise ao feito verifica-se que o contrato objeto da ação está devidamente assinado
pela autora, assim como nota-se a existência da cláusula de arbitragem destacada em negrito e com aceite de ciência dado pela recorrente, conforme Id. 247457245.

Vale salientar que a cláusula está em conformidade com o artigo 3º da Lei de Arbitragem 9.307/1996 que dispõe:

Art. 3º

As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral.

§ 2º
Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. TRANSMISSIBILIDADE DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Ação regressiva ajuizada em 11/12/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 9/2/2023 e concluso ao gabinete em 13/6/2023. 2.
O propósito recursal consiste em decidir se a sub-rogação transfere à seguradora a cláusula compromissória prevista no contrato assinado pelo segurado.
3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".4. Especificamente em relação aos contratos securitários, cuja sub-rogação é legal, o art. 786 dispõe que "paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano".5. A sub-rogação prevista no art. 786 do CC/02 opera a transferência à seguradora dos direitos e ações que competiam ao segurado, incluindo as cláusulas assessórias e formas de exercício do direito de ação, entre as quais se insere a cláusula compromissória. 6. Recente julgado desta Corte no sentido de que "a ciência prévia da seguradora a respeito de cláusula arbitral pactuada no contrato objeto de seguro garantia resulta na sua submissão à jurisdição arbitral, por integrar a unidade do risco objeto da própria apólice securitária, dado que elemento objetivo a ser considerado na avaliação de risco pela seguradora, nos termos do artigo 757 do Código Civil" (REsp 1.988.894/SP, Quarta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe 15/5/2023).7.
Na hipótese dos autos, seguradora recorrida se sub-rogou nos direitos do segurado, o qual firmou contrato de transporte de mercadorias com cláusula compromissória. Como consequência, há que se reconhecer a incompetência do juízo estatal para examinar a presente ação regressiva em face das recorrentes
.
8. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão estadual e extinguir o processo sem julgamento de mérito, em razão da existência de cláusula compromissória.
(STJ - REsp: 2074780 PR 2023/0169000-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023)

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em caso análogo:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO –
CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO ARBITRAL – POSSIBILIDADE DE EXAME PELO JUDICIÁRIO SOMENTE APÓS A SENTENÇA ARBITRAL
– PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
A existência de cláusula que prevê a convenção de arbitragem no contrato celebrado, de livre e espontânea vontade pelas partes, suscitada pelo requerido em sua contestação, impõe a extinção do feito, sem julgamento do mérito. Em que pese a competência do tribunal arbitral não excluir a possibilidade de atuação do Poder Judiciário na solução do conflito, esta se dá somente após a prolação da sentença arbitral, nos termos dos arts. 32, I e 33 da Lei de Arbitragem.
(N.U 1004503-72.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024